Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO INVERÍDICO E OFENSIVO. VIOLAÇÃO À HONRA. APARENTE COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. ABUSO DE DIREITO.OFENSA À HONRA E À IMAGEM. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PARTICULARIDADES DO CASO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO.

1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.

2. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11).

3.“Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!? (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022).

4. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka.

5. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem, é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140).

6. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. Precedente.

7. Evidenciada a publicação de post em rede social (Facebook), mediante o uso de perfil falso, o que torna a conduta mais reprovável (art. 141, § 2o do Código Penal), com a utilização da imagem/fotografia das autoras e a imputação de condutas inverídicas e ofensivas a elas, com posterior circulação do conteúdo por aplicativo de mensagens (Whatsapp e repercussão negativa na comunidade onde elas vivem, é cabível a condenação da ofensora ao pagamento de danos morais.

8. A imputação de atos inverídicos, ofensivos e, em tese, criminosos a terceiros, por meio de aplicativo de mensagens (Whatsapp), permite a condenação do ofensor ao pagamento de danos morais. Precedente.

9. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

10. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.

11. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.